Tribunal: TJSP
Processo: 1008413-78.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no caso, a prova a documental mostra-se suficiente para seguro julgamento.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. É indevida a indenização a título de lucros cessantes, uma vez que o conjunto probatório evidencia a impossibilidade da consumidora obter os rendimentos que menciona em total dissonância com a realidade, conforme reconhecido na sentença.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. EVENTO QUE CONSTITUI MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO O evento narrado nos presentes autos se traduz em aborrecimento e transtorno, mas não evidenciou dor psicológica capaz de configurar dano moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082875

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008413-78.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante ELIANA APARECIDA ALBERTO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO e E-BIT INTERMEDIACAO S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no 1008413-78.2019.8.26.0564
Voto no 30.301
Apelação no 1008413-78.2019.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
Juiz(a):
Anderson Fabrício da Cruz
Apelantes:
ELIANA APARECIDA ALBERTO (autora)
Apelados:
LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO e E-BIT
INTERMEDIAÇÃO S/A (réus)
Voto no 30.301
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE
INTERMEDIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
E
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
QUESTÃO
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA
ORAL.
DESNECESSIDADE.
NULIDADE
INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não
está obrigado a produzir todas as provas requeridas
pelas partes, caso as provas dos autos já sejam
suficientes para ter formado sua convicção, podendo
indeferir
as
que
considerar
desnecessárias
e
procrastinatórias. Ademais, no caso, a prova a
documental
mostra-se
suficiente
para
seguro
julgamento.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE
INTERMEDIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
E
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
LUCROS
CESSANTES. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO. É indevida a indenização a
título de lucros cessantes, uma vez que o conjunto
probatório
evidencia
a
impossibilidade
da
consumidora obter os rendimentos que menciona em
total
dissonância
com
a
realidade,
conforme
reconhecido na sentença.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE
INTERMEDIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
E
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no 1008413-78.2019.8.26.0564
Voto no 30.301
EVENTO
QUE
CONSTITUI
MERO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA
DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO O
evento narrado nos presentes autos se traduz em
aborrecimento e transtorno, mas não evidenciou dor
psicológica capaz de configurar dano moral.
ELIANA
APARECIDA
ALBERTO
ajuizou ação declaratória de rescisão contratual cumulada com ação
indenizatória e pedido de restituição de valores em face de LUCIANO
HESPPORTE IWAMOTO e E-BIT INTERMEDIAÇÃO S/A.
Por r. sentença de fls. 107/112, cujo
relatório ora se adota, julgou-se parcialmente procedente o pedido para
declarar a rescisão do contrato em debate, com devolução da quantia de
R$ 20.000,00, com correção monetária desde o desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com o pagamento de metade das custas,
despesas processuais. Os réus deverão pagar 10% sobre o valor da
condenação a título de honorários advocatícios; a autora deverá pagar aos
patronos dos réus o equivalente a 10% sobre o importe de R$ 10.000,00,
observada a concessão de gratuidade da justiça. A autora opôs embargos
de declaração a fls. 115/120, os quais foram rejeitados a fls. 121.
Recurso tempestivo e isento de preparo
(fls. 47).
Irresignada, apela a autora pela reforma
da sentença alegando, em preliminar, a nulidade da sentença, em razão
do julgamento antecipado da lide e consequente inibição da produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no 1008413-78.2019.8.26.0564
Voto no 30.301
prova, notadamente da prova oral. No mais, afirma que não houve
impugnação específica o que acarreta a presunção de veracidade dos
fatos narrados nos autos. Assevera que houve descumprimento contratual.
Pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de
lucros cessantes correspondente a 50% ao mês do valor atualizado de
seu aporte financeiro, considerada a data inicial o mês de setembro de
2018 até a rescisão do contrato. Requer ainda a condenação dos réus ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. (fls. 123/134).
Não houve resposta (cf. certidão de fls.
137).
É o relatório.
Preliminarmente, não há falar em
cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de produzir a prova
oral requerida (fls. 105).
As
questões
postas
ao
crivo
do
Magistrado de primeiro grau cingiam-se, preponderantemente, a matéria
de direito, sendo que mesmo os aspectos fáticos da demanda estavam
suficientemente elucidados, prescindindo, assim, da reclamada dilação
probatória.
Não é ocioso lembrar que o juiz não
está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as
dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo
indeferir as que ele considerar desnecessárias e procrastinatórias e
determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida e segura
solução do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Apelação Cível no 1008413-78.2019.8.26.0564
Voto no 30.301
Aliás, o art. 370 do CPC prescreve que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Ademais, o art. 355, I, do CPC, estabelece
que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I não houver necessidade de produção de outras
provas”. Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte
Superior, 'a tutela jurisdicional deve ser prestada de
modo a conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do juiz, que deve formá-lo com base
em qualquer dos meios de prova admitidos em direito
material, hipótese em que não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide' e que 'o magistrado tem o poder-dever de
julgar
antecipadamente
a
lide, desprezando a
realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força probante
para nortear e instruir seu entendimento' (REsp no
102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)
...” [AgRg no REsp 614221-PR Agravo Regimental
no Recurso Especial no 2003/0218840-8, 1a Turma,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, v.u., j. em 18/5/04, em DJ
de 7/6/2004, pág. 171].
Rejeita-se,
pois,
a
questão
preliminar
suscitada.
No mais, também não assiste razão à
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Apelação Cível no 1008413-78.2019.8.26.0564
Voto no 30.301
Quanto aos lucros cessantes, a pretensão da
autora se mostra descabida. É que, nos termos do art. 402 do Código Civil, “as
perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente
perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
Nesse
sentido,
J.
M.
DE
CARVALHO
SANTOS ensina que:
“Os lucros cessantes, para serem indenizáveis,
devem ser fundados em bases seguras, de modo a
não
compreender
os
lucros
imaginários
ou
fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a
expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar” (in
“Código Civil Brasileiro Interpretado”, Ed. Freitas
Bastos, 9a ed., 14/256).
Igualmente, NELSON NERY JUNIOR E
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que
“não deve ser acolhido pedido de indenização por
perdas e danos se a parte não descreve com precisão
os prejuízos sofridos e os lucros cessantes, limitando-
se a mencioná-los genericamente (RT 613/138)” (in
“Código Civil Comentado”. 10a ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2013. pág. 606).
Como
bem
elucidado
na
r.sentença
recorrida:
“... não há nenhum indício nos autos que os réus
ofertaram à autora rendimentos mensais de 50%.
Tal condição não consta do contrato firmado entre as
partes e, é fato notório que decorre da observação da
realidade, não há no mercado financeiro qualquer
investimento que proporcione tal percentual de
rendimento mensal aos seus investidores.
Logo, não é possível admitir o pedido de indenização
por lucros cessantes formulado pela autora”.
Descabida,
portanto,
a
referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Apelação Cível no 1008413-78.2019.8.26.0564
Voto no 30.301
indenização.
Da mesma forma não há que se falar
em indenização por dano moral.
Reportando-se à lição de ZANNONI,
MARIA HELENA DINIZ aponta que o dano moral "... é a dor, a angústia, o
desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima
de evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo,
ou melhor, a conseqüência do dano...". Além disso, "...o direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes
da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido juridicamente..." ("Curso de Direito Civil - Responsabilidade
Civil", Ed. Saraiva, 18a ed., 7ov., c.3.1, p. 92).
GABRIEL
STIGLITZ
e
CARLOS
ECHEVESTI ensinam que, ao contrário do que ocorre com o dano
material, a alteração desvaliosa do bem-estar psicofísico do indivíduo deve
apresentar certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral. Um
mal-estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da
convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva, nunca
configurarão ("Responsabilidade Civil", pág. 243).
Na
lição
de
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO, se o dano moral consiste na agressão à dignidade humana, não
basta contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para
sua configuração, sob pena de sua banalização. O sentimento pessoal
passível de indenização refogue à normalidade, causando especial
sofrimento, vexame, humilhação e alteração efetiva do equilíbrio
emocional da pessoa, tendo-se por paradigma não o homem insensível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Apelação Cível no 1008413-78.2019.8.26.0564
Voto no 30.301
mas também não o de extrema sensibilidade (cfr. TJRJ, Ap. Civ. no
8.218/95).
O evento narrado nos presentes autos
se traduz em aborrecimento e transtorno, mas não evidenciou dor
psicológica capaz de configurar dano moral.
Forçoso consignar que não basta a
afirmação de ter sido atingida moralmente. É de rigor que se possa extrair
do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome,
tradição, o que não ocorreu. Contrariedade, desconforto, irritação ou
aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de
ocorrer banalização.
Em suma: como o reclamo recursal se
mostrou insubsistente para comprometer o convencimento externado na
respeitável sentença, é de rigor a sua manutenção por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, por meu voto,
rejeitada a preliminar de nulidade, nego provimento ao recurso, sem
elevação de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos réus
pela falta de atuação dos mesmos em sede recursal.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator